Tribunal: TJDFT
Processo: 0706721-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. RECURSO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO VOO. REEMBOLSO NÃO REALIZADO. ART. 3o DA LEI 14.034/20. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar rescindido o contrato ajustado entre as partes e condenar a requerida a restituir ao autor a quantia de R$10.772,99 (dez mil setecentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos), dos quais deverão ser abatidos os valores já pagos pela ré, quais sejam, R$ 663,60 (seiscentos e sessenta e três reais e sessenta centavos) pagos em 25/07/2020 e R$ 3.722,54 (três mil setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), pagos em 17/09/2020.

2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que a recorrida violou diversos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e que a existência de ato ilícito gera o dever de indenizar. Argumenta, ainda, que o dano moral decorre de ilícito civil, sendo certo que a recorrida descumpriu com o dever da boa-fé contratual, que rege o Direito Privado e o Direito do Consumidor, uma vez que, mesmo reconhecendo o seu direito em obter o reembolso, a mesma protelou a devolução do montante pago e tentou se esquivar de qualquer responsabilidade. Requer a condenação da ré em danos morais. Contrarrazões apresentadas.

3. Preliminar de Ilegitimidade Passiva da recorrida. Conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que somente tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limita à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). O caso em exame comporta distinção, eis que não restou demonstrado o motivo do cancelamento do voo, ou seja, se a iniciativa teria partido da agência de turismo recorrida ou da companhia aérea. Não se trata de atraso ou de defeito atribuível exclusivamente à companhia, mas de contrato cujo cumprimento se inviabilizou supostamente em razão da pandemia, de modo a implicar na resolução do contrato que originou as obrigações. Desse modo, tendo em vista que a recorrida está inserida na cadeia de fornecedores de serviços, a preliminar suscitada deve ser rejeitada. Preliminar rejeitada.

4. Considerando o que foi objeto do recurso interposto, a controvérsia se refere, apenas, à análise da ocorrência, ou não, de danos morais à autora.

5. No presente caso, a autora adquiriu passagens aéreas para quatro pessoas, mediante o pagamento da quantia de R$ 10.772,99 para viagem de ida e volta que seria realizada entre as cidades de Zurique e Brasília (Ids 38512055 e 38512056). Narra a parte autora que, com o advento da pandemia causada pela COVID-19, optou pelo cancelamento das passagens, mas que não recebeu o reembolso total dos valores das respectivas passagens adquiridas. Diante da falta de impugnação da sentença pela ré/recorrida, a ausência de reembolso total das quantias pagas pela autora é incontroversa.

6. A parte autora comprovou que, em 19/03/2020, formalizou pedido de cancelamento dos voos (ID 38512057) com o reembolso do valor pago pelas passagens aéreas. Em situações como a dos autos, aplica-se o art. 3o da Lei 14.034/2020, segundo o qual o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado. Assim, o reembolso integral dos valores pagos pela autora deveria ter ocorrido até 21/03/2021, mas assim não ocorreu.

7. Em regra, cabe destacar, o simples inadimplemento contratual não configura dano moral. Na hipótese, não obstante a situação narrada ser indesejada e ter causado aborrecimentos aos consumidores, não se vislumbra potencial para configurar danos morais. Os autores não comprovaram nos autos qualquer lesão aos atributos da personalidade do indivíduo, de modo que o mero cancelamento unilateral do voo não tem o potencial de causar danos morais, sendo a questão solucionada, satisfatoriamente, através do ressarcimento material dos prejuízos.

8. Conforme trecho da sentença de origem: “diante da pandemia do novo coronavírus, fato que afetou as viagens e o turismo de forma intensa e inesperada, o caso espelha mero dissabor, que não autoriza indenização por dano moral, porquanto os transtornos narrados não se erigem como fundamento jurídico para o acolhimento da pretensão indenizatória qualificada pela dor íntima”. Assim, é certo que as empresas aéreas integram um dos ramos mais atingidos com os efeitos da pandemia, de modo que a condenação das mesmas em danos morais em razão do cancelamento de voos durante o período pandêmico, sem a ocorrência de demais fatores que afrontem os atributos da personalidade do indivíduo, seria um agravamento da condição das companhias aéreas. Por isso, é necessário que os indivíduos comprovem nos autos, indubitavelmente, a ocorrência de uma afronta real e efetiva aos direitos personalíssimos dos mesmos, o que não ocorreu. Desse modo, não há fundamento para a reforma da sentença de origem.

9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Sem custas por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.